Tribunal: TJBA
Processo: 8008175-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008175-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: NRE PARTICIPACOES S.A. e outros

Advogado(s)
:
EMERSON LOPES DOS SANTOS

AGRAVADO: KAIC SANTOS SILVA PEREIRA

Advogado(s)
:
RAFAEL DE SOUZA CUNHA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E EDUCACIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. APROVEITAMENTO DE DISCIPLINAS NO ENSINO SUPERIOR. AUTONOMIA UNIVERSITÁRIA. AFERIÇÃO DO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. MULTA. REDUÇÃO. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME
1 - Agravo de instrumento contra decisão que deferiu tutela de urgência, determinando que instituição de ensino superior procedesse ao aproveitamento de disciplinas cursadas pelo agravado em graduação anterior há menos de dez anos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência (art. 300, CPC), notadamente a probabilidade do direito do aluno ao aproveitamento de disciplinas cursadas há mais de seis anos e menos de dez anos, além do perigo de dano decorrente da negativa institucional, bem como analisar a proporcionalidade da multa fixada em caso de descumprimento.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - A probabilidade do direito encontra-se evidenciada, notadamente tendo em conta que autonomia didático-científica conferida às instituições de ensino superior não constitui prerrogativa absoluta, devendo ser compatibilizada com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade. O autor comprovou documentalmente sua matrícula e conclusão do 8º período de Medicina, demonstrando que ao ingressar em 2021, vigorava prazo de 10 anos para aproveitamento de disciplinas. Evidenciou também a conduta contraditória da faculdade que, no mesmo dia em que negou seu ingresso no 9º semestre, emitiu declaração de aptidão para estágio nesse período e o incluiu na escala de internato.

5 - O perigo de dano está caracterizado pelos evidentes prejuízos financeiros e profissionais decorrentes do prolongamento do tempo para conclusão do curso, caso o aluno seja obrigado a cursar novamente disciplinas já aprovadas.

6 - A multa diária fixada em R$ 5.000,00, limitada a R$ 200.000,00, revela-se excessiva diante das peculiaridades do caso concreto, sendo adequada sua redução para R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00, valor suficiente para coibir o descumprimento da ordem judicial sem configurar enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO
7 - Recurso a que se dá parcial provimento.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, XXXVI; CDC, art. 6º; CPC, art. 300; Lei nº 9.394/96, art. 53.
Jurisprudência relevante citada
: TJBA - Agravo de Instrumento n. 8000591-44.2019.8.05.000, Primeira Câmara Cível, Relatora Desembargadora MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA, j. em 30/10/2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008175-55.2025.8.05.0000, em que figuram como agravantes INSTITUTO EDUCACIONAL SANTO AGOSTINHO LTDA e NRE PARTICIPACOES S.A. e como agravado KAIC SANTOS SILVA PEREIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Salvador/BA,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Renato Ribeiro Marques da Costa

Relator

Procurador(a) de Justiça